Tribunal: TJDFT
Processo: 0735004-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735004-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de inovação recursal e de supressão de instância, bem como sobre a alegação de má-fé, suscitadas nas contrarrazões no ID 65843645. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora